Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-16.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-16.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERENILSO MACEDO DA SILVA - CPF: 061.458.041-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROCELL (VÍTIMA), PAULA VICENTE DA SILVA SALES - CPF: 107.191.834-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALISSON JUAN RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL - PENA-BASE DO ROUBO ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – JUSTIFICA UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO CRIMINAL No 32 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –ARESTO DO STJ -
FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE.

A incidência de 2 (duas)
causas de aumento no roubo [
pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Se os argumentos apontados pelo Juízo singular são concretos e idôneos
“para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com
fundamento
na culpabilidade, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base”
(STJ, AgRg no HC n. 839.005/PE).

O c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP).

Recurso provido parcialmente para redimensionar a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000170-16.2023.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S): GERENILSO MACEDO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERENILSO MACEDO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (PJe NU

1000170-16.2023.8.11.0050), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II e VII c/c art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP - ID 182097949).

O apelante sustenta que a pena-base do roubo teria sido elevada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 82097963).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS pugna pelo provimento do recurso para
“redimensionar a pena imposta”
(ID 182097967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, INCS. II E VII, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA - INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. - ALEGAÇÃO QUE A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA A CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA NÃO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BEM COMO QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EXCEDE O PARÂMETRO SUGERIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ACOLHIMENTO, EM PARTE. - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTE AO CRIME - CONDUTA ENCONTRA-SE DENTRO DA NORMALIDADE ÍNSITA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE – CULPABILIDADE - DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (USO DE ARMA BRANCA) PARA A PRIMEIRA FASE – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA QUE DEVE SER MANTIDA - MOTIVAÇÃO CONCRETA. - O INCREMENTO DE 10 (DEZ) MESES NA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE SE REVELA CORRETO, DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO”.
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 186879155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 17 horas, em um estabelecimento comercial denominado “ELETRO CELL”, localizado na Avenida Brasil, no 637, Centro, Município de Campo Novo do Parecis/MT, GERENILSO MACEDO DA SILVA, na companhia do adolescente infrator THALISSON JUAN RODRIGUES DOS SANTOS e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de faca, subtraiu aparelhos celulares, chips eletrônicos de aparelho celular e dinheiro (dispostos no termo de apreensão de ID 107962467) que estavam na posse da vítima Paula Vicente da Silva Sales. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GERENILSO MACEDO DA SILVA, com o incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal; c/c artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça -

ID 182097916)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2o, II e VII DO CP A pena prevista é de 04 a 10 anos de reclusão, e multa.

1a Fase – Pena Base: Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – elevada, uma vez que o “modus operandi” destoa daquele normal à espécie quando há o emprego de arma branca; Isto porque a probabilidade de dano é acentuada e torna a ação mais gravosa, pois possui poder de intimidação, dificulta a reação da vítima, denota a periculosidade concreta do agente e torna-se uma maior ameaça à incolumidade física da vítima; b) Antecedentes – consoante certidão aportada aos autos não há antecedentes; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir o bis in idem. e) Circunstâncias do crime – merecem ser valoradas negativamente, principalmente por terem sido subtraídos aparelhos celulares de clientes que estavam para conserto no estabelecimento comercial, de modo que o proprietário precisou arcar com gastos para pagar três celulares de clientes que não foram recuperados; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – a vítima não incentivou nem facilitou a ação delituosa. Diante da circunstância judicial desfavorável – culpabilidade e consequências do crime - na primeira fase de aplicação da pena, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes: Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 10 (dez) meses, tornando nesta fase provisória, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Conforme analisado na fundamentação, reconheço a causa de aumento inserida no inciso II do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código Penal, roubo majorado pelo concurso de agentes, portanto, aumentando a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados.

Assim, perfaz-se o total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

[...] Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 26 (vinte e seis) dias-multa.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA A sanção relativa ao tipo penal descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, varia de um (01) a quatro (04) anos de reclusão.

1a Fase – Pena Base: [...] Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes: Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada. Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no entanto deixo de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória, em 01(um) ano de reclusão.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição: [...].

Assim, em razão dos crimes serem cometidos na forma do art. 70 do Código Penal, e considerando que o art. 157, § 2o, I e VII do CP possui pena mais grave, ela deve ser aplicada no caso concreto, além do aumento de 1/6. Por conseguinte, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias a serem levadas a efeito.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 182097949)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A incidência de 2 (duas)
causas de aumento no roubo [
pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Quanto as circunstâncias do crime, o Juízo singular fundamentou, concretamente,
“por terem sido subtraídos aparelhos celulares de clientes que estavam para conserto no estabelecimento comercial”.

Se os argumentos apontados pelo Juízo singular são concretos e idôneos para depreciar a culpabilidade e fixar a
“ pena-base acima do mínimo legal,[...] não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base”
(STJ, AgRg no HC n. 839.005/PE, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 20.12.2023).

Quanto a fração de aumento, o c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Logo, redimensiona-se a pena-base do roubo majorado [pelo concurso de pessoas] para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”].

Portanto, transforma-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, aplicada à causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, II] na fração legal de 1/3 (um terço), torna-se a pena do roubo em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Realizado o concurso formal (CP, art. 70)
entre o roubo e a corrupção de menor (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024